Tribunal: TJPA
Processo: 0809198-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809198-36.2020.8.14.0301

APELANTE: NEUZA MELO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO CBSS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Neuza Melo Pereira contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de revisão de contrato de financiamento c/c obrigação de fazer e pedido de tutela específica antecipada, movida contra Banco Digio S.A. e Banco Bradesco S.A. A autora, aposentada por invalidez, alegou a cobrança de juros abusivos de 14,68% ao mês, acima da média de mercado de 7% ao mês, resultando em um saldo devedor elevado. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão contratual e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista protege o consumidor contra cláusulas abusivas, inclusive no que tange à fixação de juros remuneratórios excessivos.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) não se aplica às operações realizadas por instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF.

Os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos apenas quando demonstrada excessiva onerosidade ao consumidor, o que não ocorre quando estão dentro dos limites da taxa média de mercado, conforme Súmula 382 do STJ.

O contrato analisado previa taxa de juros de 11,9% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações similares era de 13,65% ao mês, o que afasta a alegação de abusividade.

A revisão contratual somente é admitida quando os juros ultrapassam expressivamente a média do mercado, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Não há comprovação de que a taxa de juros aplicada tenha gerado prejuízo desproporcional à autora, inviabilizando a revisão contratual e o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de cláusulas contratuais bancárias somente é possível quando demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, mediante comprovação de que excedem expressivamente a média do mercado.

A estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

A ausência de prova concreta de excessiva onerosidade impede a revisão contratual e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; Decreto nº 22.626/33; Súmulas 296 e 382 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296 e 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJPA, Apelação Cível nº 3224655, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 (onze) de fevereiro de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Neuza Melo Pereira, em face da sentença prolatada pelo mm. juízo de direito da 8ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da e Ação de Revisão de Contrato de Financiamento c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica Antecipada, movida em face do BANCO DIGIO S/A e BANCO BRADESCO S.A, julgando improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID. 16215636),
a autora, aposentada por invalidez, contratou empréstimo de R$ 1.700,00 com o IBI, enfrentando juros abusivos de 14,68% ao mês, muito superiores à média de mercado, de 7% ao mês, totalizando R$ 6.220,56. Alegou falta de clareza contratual e foi prejudicada em negociação posterior, sendo negativada após impedimento de pagamento por falha no sistema. Já pagou R$ 2.105,67, restando R$ 2.668,08 como valor controvertido. Requer revisão do contrato, adequação das cláusulas, inversão do ônus da prova e reparação por danos morais.

Em suas razões (ID. 16215679), o apelante alegou, em síntese, a abusividade contratual, referente a juros remuneratórios acima da média de mercado, conforme a divulgação do BACEN, e requereu a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros e indenização por danos morais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID. 16215687).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que, verificada a ausência de interesse público primário e de relevância social, não há necessidade de manifestação do Órgão Ministerial neste caso, conforme o artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, determinando que os autos sejam devolvidos para que o processo prossiga (ID. 17951633).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos contratos de empréstimos não consignados, celebrados entre as partes.

Inicialmente, salienta-se que a legislação consumerista estabelece a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas nos contratos de consumo, incluindo contratos de empréstimo.

Nesse contexto, os juros remuneratórios podem ser considerados abusivos quando ultrapassam os limites legalmente estabelecidos, ou quando, em virtude das circunstâncias específicas do contrato, demonstram-se excessivamente onerosos ou desproporcionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33)
,
em face da taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme a Súmula 596 do STF, que dispõe o seguinte:

“Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, a
s
Súmula
s
nº
.
296 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
” (grifos nossos).

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...].

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de dema
is provas. Preliminar Rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em janeiro 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É como voto” (3224655, 3224655, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, publicado em 20/06/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do
contrato
, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de juros acima de 12% a.a. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde; II - E possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ. III - Recurso conhecido e improvido” (Apelação Cível 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, publicado em 29/03/2021).

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, conforme previsto na lei, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, logo é necessário comprovar que a taxa cobrada pela instituição financeira é significativamente superior àquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documentos (I
D
. 16215641),
o contrato firmado

prev
ê
taxas de juros ao mês prefixadas de
11,9
%, enquanto que a taxa média de mercado apurada para os mesmos períodos pelo BACEN
, em relação ao banco apelante (BANCO DIGIO S.A., sucessor do BANCO CBSS),
estava no patamar de 13,65% a
o mês
, não restando, desse modo, caracterizada a abusividade apontada.

Atente-se que o contrato juntado aos autos não tem natureza de consignado, e sim de “empréstimo pessoal não consignado” – que tem histórico de taxas diferenciado, conforme consulta no site do BACEN. Basta observar o contrato de ID nº.
16215649
.

Assim, a taxa cobrada não é superior a uma vez e meio o valor da taxa média de mercado, atendendo ao precedente da Corte Cidadã citado
supra
(REsp nº 1.061.530-RS), senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS EM PATAMAR SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante da comprovação cabal de que discrepante em relação à taxa de mercado, sendo certo que a taxa média de mercado é apenas uma referência para a verificação da abusividade. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). No julgamento do REsp. 1.061.530-RS, o STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente poderia, dependendo do caso específico, ser considerada abusiva, se ultrapassasse de forma expressiva a média de mercado,
tendo como limites taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado
. No caso em apreço, como bem pontuou a autoridade sentenciante, à época da contratação entre os litigantes (agosto de 2018), a taxa média de juros para "Operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos" equivalia a 22,17% ao ano. O contrato sub examine (fls. 31) tem taxa prefixada de 43,41% ao ano e, portanto, excede uma vez e meia a taxa média acima mencionada (1,5x 22,17 = 32,22%), razão pela qual merece ser mantida a r. Sentença que reconheceu a abusividade praticada, reduzindo a taxa de juros para a média acima mencionada (22,17% ao ano). Fortaleza, 02 de junho de 2021. FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0010089-19.2019.8.06.0117 Maracanaú, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO - PREVISÃO NA SENTENÇA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando claramente delineada a abusividade desse encargo, o que se evidencia quando a taxa de juros contratada é 1,5 vezes maior que a taxa média de mercado praticada em operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.
Tal hipótese se configurou no caso dos autos, haja vista que as taxas estabelecidas nos contratos é significativamente maior que 1,5 vezes a taxa média de mercado. (TJ-MG - AC: 50144231020198130701, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/04/2023) (grifos nossos).

Portanto,
não constatada a abusividade
in casu
, mister se fazer manter a decisão impugnada, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025